Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO À HONRA E À IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação.
3. As liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente poderiam ser restringidas pela lei em casos excepcionalíssimos, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral.
4. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação, salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos (CF, art. 220, § 2o).
5. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
6. A controvérsia inerente à veracidade das informações veiculadas pela matéria jornalística, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo com o intuito de prejudicar o autor, não pode ser evidenciada nessa análise de cognição sumária. Portanto, deve ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa em cognição exauriente, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação.
7. Recurso conhecido e não provido.